Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0705429-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS PACIENTE: VINICIUS GOMES COUTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de VINICIUS GOMES COUTO no qual se insurgem contra ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que alega estar causando ao paciente constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido para revogação da prisão preventiva decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (autos no 0700899-16.2022.8.07.0001, Inquérito Policial no 1/2022-CORD e ocorrência policial no 1/2022 – CORD). Sustenta que ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), tendo sido preso em flagrante delito em 13.01.2022 e, em 14.01.2022, por ocasião da audiência de custódia converteu-se em preventiva. Acrescenta que, em 09.02.2022, formulou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi indeferido pelo d. Juízo apontado como coator. Defende que a custódia cautelar não merece subsistir, pois não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e porque o paciente tem residência fixa, possui família composta de esposa e filho, além de profissão definida, eis que trabalha com sua esposa em comércio de venda de queijos na cidade de Águas Claras/DF. Acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não constam passagens pela Vara da Infância. Argumenta que a mãe do paciente é portadora de doença grave, degenerativa e que precisa de acompanhamento quase que diário para o hospital, o qual é promovido pelo ora suplicante. Pontua que os membros de sua família acharam por bem que o paciente se desligasse de seu emprego formal para que pudesse prestar os cuidados necessários à sua genitora, e prestasse auxílio à sua esposa na venda informal de laticínios e, quando necessário, teria ajuda financeira do pai e do irmão. Por esse motivo e após a prisão do paciente, os cuidados com a saúde de sua mãe restaram prejudicados, eis que o pai do requerente e o irmão dele trabalham formalmente e com horário fixo. Diz que a prisão não se justifica porque o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça e porque, caso o paciente venha a ser condenado, o regime prisional será menos gravoso que o que se encontra submetido. Alega, portanto, que a manutenção no cárcere viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz que se trata de ação penal singela e que, “agora neste momento devido à pandemia e sem prazos para a realização de audiência de instrução e julgamento o suplicante pode ficar preso por prazo indeterminado”, de modo que, no seu entender, a prisão cautelar deve ser substituída por medidas alternativas ao encarceramento. Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 13.01.2022, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 14.01.2022, nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 112787550 - Pág. 1/5, comprovando que, com o autuado, foram encontrados 550,13 gramas de maconha acondicionados em 6 tabletes, além de uma porção de sementes de maconha (8,94g). Nota-se que a qualidade da maconha apreendida foi constatada pela polícia civil, que inclusive, gera o elevado valor de comercialização do entorpecente apreendido, o que denota que não é qualquer sujeito que tenha acesso a este tipo de droga. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de meio quilo de substância conhecida como maconha de elevada qualidade, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (Omissis) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VINÍCIUS GOMES COUTO, nascido em 11/02/1998, filho de Celso da Silva Couto e Maria Rosinete Gomes, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (ID 32918341, págs. 2/5) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, infere-se do auto de prisão em flagrante, que no dia 13.01.2022, equipes da CORD deram cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 5a Vara de Entorpecentes do DF (Pje no 0741742-57.2021.8.07.0001) em desfavor do ora paciente, na QSC 04, C 40, Apto 103, Taguatinga/DF. Segundo o condutor do flagrante, agentes de polícia apuraram, ao longo das investigações, que o veículo GM/Ônix de placas OVR 8351, era usado pelo autuado para a difusão de substâncias entorpecentes e, verificando que o referido automóvel se encontrava na garagem da residência, havia indicativo que o investigado estaria em casa. Por esse motivo bateram à porta do apartamento e foram atendidos pelo próprio paciente que, após a apresentação do mandado de busca e apreensão, indicou que as substâncias entorpecentes estavam em seu quarto. Em tal cômodo estava presente a namorada de Vinícius, posteriormente identificada como Serena Izadora Moura Bezerra França. Acrescentou o condutor do flagrante que, nas buscas no quarto, localizaram dentro de uma mochila de couro cinco tabletes de “haxixe”, dentro de uma gaveta em uma cômoda apreenderam outro tablete, assim como uma balança de precisão e tubo com aparentes sementes de maconha. Ainda se apreendeu R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) em espécie, aparelho celular e outros objetos vinculados à investigação pretérita. Por fim, consta que o trabalho de apuração concluiu que as drogas comercializadas pelo paciente ostentariam elevadíssimo valor comercial. Nesse contexto, força convir que, nada obstante as alegações do impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. À primeira vista, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, com o qual se apreendeu aproximadamente meio quilo de maconha. Com efeito, observa-se que, nos autos de no 0704337-50.2022.8.07.0001, em 14.02.2022, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, destacando a imprescindibilidade da medida extrema de restrição da liberdade, nos seguintes termos: (...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de grande quantidade de droga. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, vale consignar que a prisão em flagrante do autuado se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo (autos n. 0741742-57.2021.8.07.0001) após minuciosa investigação conduzida pela CORD/PCDF. Durante a investigação preliminar, verificou-se que o acusado mantinha um perfil na rede social Instagram e oferecia diversos tipos de droga “gourmet”, muitas delas com alto teor de THC. Assim, considerando os indícios concretos de que a prática delitiva era praticada de forma estável e duradoura, conclui-se ser necessária a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, não foi constituída nenhuma prova no sentido de que o réu seria o único responsável pelos cuidados da genitora, de forma que a mera invocação de dispositivo legal não se mostra suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido é jurisprudência do E. TJDFT: (Omissis) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de VINICIUS GOMES COUTO. (ID 32918358, págs. 2/4) (Grifou-se). Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, pois, a traficância seria praticada no interior de sua residência do paciente, que, de acordo com o apurado, mantinha perfil em rede social, oferecendo drogas “gourmet”, o que tornaria as medidas menos gravosas, inócuas. Noutro giro, em que pese alegar que o paciente seria imprescindível aos cuidados da saúde de sua genitora e o relatório médico acostado ao ID 32919627 relatar a necessidade de que ela seja acompanhada em suas consultas, nada indica que tal acompanhamento não possa ser realizado por outra pessoa, mesmo porque de acordo com o documento médico, o comparecimento ambulatorial ocorre normalmente de 3 em 3 meses. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Tampouco restam malferidas a proporcionalidade e a razoabilidade, pois o juízo de cognição sumária não permite aprofundar-se no mérito da demanda para antever futura pena a ser aplicada. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR